Tribunal: TJDFT
Processo: 0761953-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA JUDICIAL NÃO EFETIVADA. DEMORA INJUSTIFICADA. PESSOA INTERDITADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação proposta por Alinete Vieira de Oliveira, interditada, representada por seu curador Ulisses Vieira de Oliveira, contra BRB Banco de Brasília S.A., para condenar o réu ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de falha na transferência de R$ 14.000,00 para conta judicial vinculada a processo trabalhista.
2. A sentença julgou procedentes em parte os pedidos e condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.
3. O réu apela buscando a improcedência dos pedidos, sustentando ausência de culpa, culpa exclusiva do Banco do Brasil, inexistência de dano moral e correção espontânea da transferência.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pela falha na transferência bancária pode ser atribuída ao BRB ou a terceiro (Banco do Brasil S.A.); (ii) estabelecer se a situação caracteriza dano moral indenizável à autora.
III. Razões de decidir
5. A responsabilidade do banco decorre da relação de consumo, sendo objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe ao fornecedor o dever de responder por falhas na prestação do serviço, independentemente de culpa.
6. A alegação de culpa exclusiva de terceiro (Banco do Brasil) não foi comprovada, tendo sido invertido o ônus da prova em favor da autora, nos termos de decisão judicial, sem que o réu demonstrasse a licitude de sua conduta ou a responsabilidade de outrem.
7. O banco réu não efetivou a transferência judicial determinada, mesmo após sucessivos ofícios judiciais, demonstrando inércia e negligência no cumprimento da obrigação, o que caracteriza falha na prestação do serviço.
8. A demora injustificada na regularização da transferência bancária resultou em inadimplemento de obrigação judicial trabalhista, com risco de execução e desgaste emocional da autora, configurando situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.
9. A condição de pessoa interditada da autora agrava o dano, evidenciando a vulnerabilidade acentuada da consumidora e a necessidade de proteção de sua dignidade, o que justifica a fixação de indenização por danos morais. O valor fixado em R$ 5.000,00 revela-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
10. Negou-se provimento ao apelo do réu.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 186 e art. 927; CDC, arts. 14, 7o, parágrafo único, e 25, § 1o; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 373, II.